Tribunal: STF
Processo: RE 353986
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
   PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DEBATE DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELES
   DISCIPLINADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
   POSSIBILIDADE.
1.      Dispensa-se, para fins de prequestionamento, a
   indicação do preceito constitucional quando o acórdão recorrido,
   embora sem mencioná-lo de forma expressa, julga a questão
   constitucional a eles relativa. Precedente.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.